Tribunal: STF
Processo: RE 606041
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI 11.722/1995 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.



    Impossibilidade de relativização da coisa julgada, diante da natureza do direito pleiteado. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.